Tribunal: TJES
Processo: 5008287-62.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008287-62.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: L. M. DE ALMEIDA - SERVICOS E INSTALACOES LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PELA UNIMED. ELEMENTOS QUE FAVORECEM A AGRAVADA NA FASE EM QUE O PROCESSO SE ENCONTRA. RISCO AOS FUNCIONÁRIOS QUE UTILIZAM O PLANO LEGITIMAMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Apesar dos graves fatos narrados pela Unimed acerca de possível fraude no contrato celebrado com a agravada, reconhece-se que, ao menos inicialmente, o contrato era direcionado aos funcionários da empresa.

2. Os elementos probatórios, até o momento, resumem-se a indícios de fraude, como
prints
de telas de conversas do aplicativo Whatsapp e imagem extraída do Google Maps, sem que tenha havido uma efetiva e profunda diligência no quadro dos beneficiários para checagem do vínculo com a agravada, o que poderá ser feito durante a instrução processual.

3. A representação ofertada perante o Ministério Público Estadual ainda não apresentou resultados
concretos, tendo sido colacionada apenas a cópia da peça inicial
e do andamento extraído da consulta pública do
site
do órgão ministerial.

4. A análise conclusiva da alegada fraude, além de configurar supressão de instância, ficaria obstada pela ausência de subsídios aptos a comprovarem a tese recursal.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 26 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5008287-62.2023.8.08.0000

Agravante:
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Agravado:
L. M. de Almeida - Serviços e Instalações Ltda.

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interpo
sto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra a decisão de id.
23678039
, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por
L. M. de Almeida - Serviços e Instalações Ltda., na qual o Magistrado de origem deferiu a tutela de urgência, determinando à agravante que restabeleça e mantenha ativo o contrato de plano de saúde coletivo, liberando todos os procedimentos médicos previstos, bem como que continue emitindo a fatura mensal para pagamento.

Nas razões de id. 5568218, a agravante alega em síntese que (a) há indícios de fraude na comercialização do plano de saúde coletivo em tela; (b) em contratos dessa natureza, a prestação dos serviços médicos da operadora de saúde é destinada àqueles que possuem vínculo profissional com a pessoa jurídica contratante; (c) tomou conhecimento que os beneficiários do plano desconheciam a pessoa jurídica e, ao diligenciar o endereço da agravada, verificou que não funciona no local indicado no contrato; (d) muitos beneficiários sequer residem no Estado do Espírito Santo; (e) os elementos indicam que, com o fim de obter lucro, a agravada passou a comercializar irregularmente o produto a terceiros; (f) a manutenção do contrato causa prejuízo aos consumidores, motivo pelo qual o rescindiu unilateralmente; e (g) o recurso deve ser provido para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência.

Contrarrazões apresentadas no id. 5791101.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 30 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões - Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que
“O art. 300 do CPC/2015 impõe como requisitos necessários à concessão da tutela de urgência a verificação tanto da probabilidade do direito pleiteado quanto do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”
(AgInt no RE nos EDcl no RMS n. 55.270/AP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.).

Assim,
“Em virtude da natureza precária da decisão recorrida, o pronunciamento desta colenda Corte deve se restringir à averiguação dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209002005, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021).

Depreende-se dos documentos anexados à petição inicial que as partes contrataram plano de saúde coletivo, sendo que, mesmo estando em dia com os pagamentos (ids. 23638460 e 23638461), houve o cancelamento unilateral pela agravante em março de 2023, sob a suspeita de fraude (ids. 23638471 e 23638474).

Apesar dos graves fatos narrados nas razões recursais, entendo que na fase em que o processo se encontra os efeitos da decisão devem ser mantidos, posto que a própria Unimed reconhece a celebração do negócio jurídico e que, ao menos inicialmente, o contrato era direcionado aos funcionários da agravada.

Frise-se que os elementos probatórios se resumem, até o momento, a indícios de fraude, como
prints
de telas de conversas do aplicativo Whatsapp e imagem extraída do Google Maps, sem que tenha havido uma efetiva e profunda diligência no quadro dos beneficiários da empresa para checagem do vínculo, o que poderá ser feito durante a instrução processual.

Da mesma forma, a representação ofertada perante o Ministério Público Estadual ainda não apresentou resultados
concretos, tendo sido colacionada apenas a cópia da peça inicial (id.
28725073
)
e do andamento extraído da consulta pública do
site
do órgão ministerial.

A análise conclusiva da alegada fraude, além de configurar supressão de instância, como defende a agravada em contrarrazões, ficaria obstada pela ausência de subsídios aptos a comprovarem a tese recursal.

Nesse viés, considerando a ausência de demonstração da probabilidade do direito bem como o risco de dano a funcionários efetivos da empresa agravada, que utilizam o plano de saúde de forma legítima, não há motivo para reformar a decisão recorrida.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 26/09/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.